Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-51.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – contratos bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de não contratação – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Declaração de inexigibilidade do contrato digital - Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da autora para contratação – biometria facial – mera fotografia da autora - ausência de demonstração

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – contratos bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de não contratação – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Declaração de inexigibilidade do contrato digital - Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da autora para contratação – biometria facial – mera fotografia da autora - ausência de demonstração de ciência da contratante acerca dos termos do contrato – relação de consumo – vulnerabilidade da autora verificada - Necessário o retorno das partes ao estado anterior – Danos morais - Não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora - Entendimento majoritário da C. Câmara – Litigância de má-fé - Afastada - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.